Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-63.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800475-63.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BRUNINHA ALIMENTOS LTDA - ME, FABIO ARAUJO MARTINI SANTOS, RUY MARTINI SANTOS FILHO, RUY MARTINI SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 190 DO STJ. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual contra decisão que determinou a antecipação de despesas para cumprimento de diligência por Oficial de Justiça em processo de execução fiscal, ao argumento de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça pelo TJPA isentaria a Fazenda dessa obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública do Estado do Pará está isenta do dever de antecipar as despesas com diligências dos oficiais de justiça em sede de execução fiscal, em razão do pagamento da Gratificação de Atividade Externa – GAE, ou se subsiste a obrigação legal prevista na Lei Estadual n.º 8.328/2015 e na Súmula 190 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A matéria foi decidida pelo Pleno deste Tribunal de Justiça no IRDR n.º 0800701-34.2018.8.14.0000, que firmou a tese de que a GAE não supre a obrigação de recolhimento antecipado das despesas com diligência em execução fiscal, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
4. A Súmula 190 do STJ dispõe que incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário para custeio das diligências dos oficiais de justiça nas execuções fiscais, reforçando a tese firmada em âmbito estadual.
5. O pagamento da GAE tem caráter indenizatório e é de responsabilidade orçamentária do Poder Judiciário, não se confundindo com as custas de diligência, a cargo da Fazenda Pública requerente.

6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado no IRDR e com o precedente vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Revogação da liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos oficiais de justiça não supre a obrigação da Fazenda Pública de antecipar despesas com diligência em execuções fiscais.
2. A obrigação de antecipação de custas pela Fazenda Pública encontra amparo na Súmula 190 do STJ e no art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu o prosseguimento do feito em razão da ausência de recolhimento das despesas de deslocamento dos oficiais de justiça.

O Estado do Pará aduz a inconstitucionalidade do art. 12, §2º da Lei Estadual n.º 8.328/2015, vez que haveria invasão da competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual.

Afirma que, mesmo que se entenda que não se trata de disciplina de direito processual, mas de procedimentos em matéria processual ou de custas dos serviços forenses, cuja competência legislativa é concorrente da União e dos Estados (art. 24, IV e XI, CF), a inconstitucionalidade deve ser declarada por violação ao art. 24, §2º, da Constituição Federal.

Argumenta que a imposição da obrigação de pagar a despesa é ilegítima em relação ao Estado do Pará, porque os oficiais de justiça já recebem do Tesouro Estadual, em seus contracheques, verba de caráter indenizatório justamente para ressarcir suas despesas com locomoção, denominada Gratificação de Atividade Externa.

Diz ser indevida a imposição do recolhimento antecipado de despesas de deslocamento de oficiais de justiça ao órgão de representação judicial do Estado do Pará ou ao Poder Executivo, sob o argumento de que é de competência do Poder Judiciário valer-se dos instrumentos internos de gestão e que representa uma coerção indireta.

Destarte, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Em decisão monocrática, foi deferido o efeito suspensivo (Id. 204893).

Em decisão de Id. 5639686 foi determinada a suspensão do feito, sendo levantada tal condição no Id. 22317981.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia
colocada a apreciação no presente recurso foi objeto de deliberação pelo Tribunal Pleno no bojo do IRDR n.º 0800701-34.2018.814.0000, cuja ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:

"EMENTA:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. TESE JURÍDICA FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS-IRDR: A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 984, §2º E 985, I e II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por requerimento do Magistrado titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, tendo como causa originária o entendimento divergente adotado pelas Turmas Julgadoras, em relação ao pagamento antecipado nas execuções fiscais movidas pela fazenda pública, para pagamento de despesas com a diligência de oficial de justiça.

2. A questão de direito versada na causa que deu origem ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito, se a vantagem que o Tribunal de Justiça paga aos oficiais de justiça, denominada de Gratificação de Atividade Externa-GAE, englobaria ou não o pagamento das diligências em Execuções Fiscais.

3. Segundo os Termos da Resolução nº 153 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao custeio de diligências em processo em que o pedido seja apresentado pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, incluindo em suas propostas orçamentárias, verba especifica nesse sentido e, a GAE percebida pelos oficiais em contracheque, de natureza indenizatória, cumpre referida determinação do Conselho. Assim, as diligências requeridas pela Fazenda Pública em ações em que seja parte, estão cobertas pelo valor recebido pelos oficiais de justiça a título de GAE.

4. Entretanto, especificamente nas ações de Execução Fiscal, o que rege a responsabilidade pelo recolhimento da despesa com o cumprimento de diligências dos oficiais de justiça, é o enunciado da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que à Fazenda Pública, em suas ações dessa natureza de execução fiscal, cumpre "antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça". Referido preceito foi inserido no texto da Lei Estadual nº 8.238/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário deste Estado (§2º, do art. 12).

5. Note-se, ainda, que a regra insculpida no enunciado da Súmula 190 do STJ, utiliza o vocábulo "antecipar" em razão de que a despesa custeada será objeto de ressarcimento à Fazenda por ocasião do recebimento de seu crédito, que deve passar a inserir a despesa nas atualizações de débito para efeito de recebimento do objeto da execução.

6. Assim, é possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa - GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento especifico de numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI da Lei Estadual.

7. Sendo assim, verifica-se a coexistência de dois regramentos a reger a antecipação da despesa com diligência em relação à Fazenda Pública, sendo um relativo as diligências requeridas em ações diversas de Execução Fiscal, que são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em contracheque, de natureza indenizatória (Lei Estadual nº 6.969/2007); e o outro referente à antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais (Súmula 190 do STJ), que será custeada com recursos da Fazenda Pública. Não há, portanto, o recebimento em duplicidade e a verba indenizatória, com previsões normativas diversas, inclusive.

8. Por fim, também não se sustenta o argumento de que os valores são despendidos pelo mesmo Tesouro Estadual, ocasionando pagamento em duplicidade da GAE e da despesa processual de diligências, uma vez que a GAE é paga pelo orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos seus servidores oficiais de justiça, onde, lhe é assegurada autonomia administrativa e financeira nos termos do art. 99 da Constituição Federal, e nesse sentido, a definição de seus gastos - incluindo o de pessoal - determina sua responsabilidade pelo pagamento da folha, não podendo o Executivo se eximir da responsabilidade de suportar as diligências requeridas pela Fazenda em Execuções Fiscais. Assim, não há identidade de recursos do Tesouro Estadual custeando, simultaneamente, gastos do Judiciário e do Executivo, não havendo desta feita, duplicidade de recebimento de verba indenizatória nesse sentido.

9. De igual modo, também não caberia a Fazenda Estadual arcar sozinha com as diligências requeridas pelas Fazendas Municipais e Federais, caso a Gratificação de Atividade Externa abarcasse as diligências em sede de execução fiscal, o que também inviabiliza a tese de que a GAE seria suficiente para suprir a antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais.

10. Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos." (Tribunal Pleno – Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 19/09/2018).

Na ocasião, nosso Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: "A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução n.º 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual n.º 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.", que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará"

Além da matéria está pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, ou seja, de que
é devido o pagamento do custeio das despesas dos Oficiais de Justiça, conforme se vê do teor da Súmula n.º 190:

"Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.".

Assim, a decisão recorrida está em consonância tanto com a Súmula n.º 190 do E. STJ quanto a tese decidida no IRDR n.º 0800701-34.2018.814.0000, julgado pelo Pleno deste Tribunal, razões pelas quais a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão, nos termos da fundamentação.

Outrossim, revogo a liminar concedida na decisão de Id. 204893.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025